Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a embargante, teria sido omisso pois a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre o pedido subsidiário constante da apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa ao pedido subsidiário.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em omissão, uma vez que o pedido subsidiário teria sido indiretamente analisado na decisão embargada, cujos fundamentos se prestam a embasar o não conhecimento do recurso de apelação quanto a ambos os pedidos formulados na apelação.
4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV. Dispositivo 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.